Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704829-37.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE FILIPE ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 32752968) com pedido de gratuidade de justiça. Na espécie, o apelante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou declarações de imposto de renda dos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID 32752969). Em que pese referida documentação apresentada, verificou-se que o postulante não comprovou alteração na sua situação financeira capaz de, por si só, acolher a presunção de miserabilidade jurídica. Assim, intimou-se o recorrente para apresentar cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, comprovante de renda atualizado, bem como demais documentos, atualizados, que comprovem a atual situação de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 35021988), mas quedou-se inerte, consoante certidão de ID 35762713. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador